Tribunal: TJMT
Processo: 0020343-18.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0020343-18.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: MARIA JANDIRA DA SILVA JORGE
JAIR LAURINDO JORGE
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado:
“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO EM DO APELANTE/AGRAVADA – PEDIDO DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO – CITAÇÃO EFETIVADA NA FORMA DO ART. 221 DO CPC/73 –ALEGAÇÃO INFUNDADA – AR PREENCHIDO A PRÓPRIO PUNHO PELO RECEBEDOR - REPRESENTANTE DA SEGURADORA –PRECLUSÃO - MA-FÉ MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.
Verifica-se que a seguradora foi devidamente citada, na forma do art. 221 do CPC/73, vigente à época: “a citação far-se-á: pelo correio”.
Em que pese a ausência de citação pessoal, é certo que a autora compareceu nos autos, haja vista constar no AR nome, data e número do RG preenchidos a próprio punho pelo recebedor, representante da seguradora (fl. 81, id. 96986052).
“Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”
Denota-se que a condenação da seguradora em multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) refletiu a mais límpida e escorreita Justiça, uma vez que ficou evidenciado nos autos que a mesma tentou alterar a verdade dos fatos com argumentos vazios e protelatórios.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – n. 0020343-18.2017.8.11.0041, Relator (a): DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 29/11/2021).
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 119891997).
O recorrente alega violação do art. 241 do CPC, ao argumento de que a citação foi nula, bem como a violação dos arts. 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (id. 122799457) e preparado (id. 122754994).
Contrarrazões em id. 125762195.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega a suposta violação do art. 241 do CPC, ao argumento de que a citação foi nula, bem como a violação dos arts. 80 e 81 do CPC, ao fundamento de inexistência de litigância de má-fé.
No caso, o acórdão NEGOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto pela seguradora, ratificando os fundamentos da decisão monocrática, que reconheceu a validade da citação, bem como a litigância de má-fé, uma vez que ficou evidenciado nos autos que a mesma tentou alterar a verdade dos fatos com argumentos vazios e protelatórios.
O órgão fracionário deste tribunal decidiu o que se segue quanto a questão (id. 110878950):
“(...) Afim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:
(...)
Distribuída a ação de cobrança, foi proferido despacho inicial às fls. 48 daqueles autos, designando audiência de conciliação para o dia 27.11.2009 e determinando a citação da parte ré às fls. 49, foi expedida carta de citação, da qual houve a juntada do Aviso de Recebimento às fls. 51, indicando o recebimento da mesma.
Ocorre que, por motivos alheios, houve a demora na juntada do aviso de recebimento. Assim, quando da realização da aludida audiência, o d. Magistrado verificou que o AR não constava nos autos, razão pela qual redesignou a mesma para o dia 17/02/2010.
Ato contínuo, foi expedida carta de intimação da redesignação da audiência uma vez que a citação já fora realizada, e eis verdadeiramente o cerne da questão.
Não há nulidade na citação.
Verifica-se que a seguradora foi devidamente citada, na forma do art. 221 do CPC/73, vigente à época: “a citação far-se-á: pelo correio”.
Pretende a APELANTE, em verdade, questionar vício na intimação sob a roupagem de nulidade da citação, a fim de se valer das benesses desta, que conforme vimos, é imune aos efeitos temporais e preclusivos.
Adentrando a questão, não é possível admitir a actio nullitatis contra vícios sanáveis que poderiam ter sido objeto de Recurso de Apelação.
Os atos em testilha não se confundem. A citação e a intimação possuem conceitos, efeitos e objetivos próprios. Apesar do procedimento quase unívoco, figuram em capítulos separados dentro do Código Processual.
(...)
Conforme se observa às fls. 51 dos autos originários, a seguradora, ora apelante, foi devidamente citada e intimada daquela primeira audiência.
Neste aspecto, a citação válida da seguradora ocorreu em 06/11/2009, conforme assinatura do Recebedor.
Portanto, incabível a alegação de nulidade da citação, haja vista constar no AR o nome, data e número do RG preenchidos a próprio punho pelo recebedor, representante da seguradora.
A seguradora, em verdade, irresigna-se contra a intimação da redesignação da audiência. Há, portanto, clara distinção entre os procedimentos, sendo a mais significativa o fato de que o vício atacado não pode ser objeto de actio nullitatis.
Desta forma rejeito a preliminar de nulidade de citação.
Além do mais, segundo a doutrina, o principal aspecto da nulidade relativa, derivada justamente de sua razão política de existência - proteção ao interesse das partes -, é depender seu reconhecimento da alegação oportuna e adequada da parte interessada em ver tal nulidade declarada, sob “pena” de preclusão e, consequentemente, convalidação do vício.
(...)
Portanto, no primeiro prazo aberto para manifestação, se não requerer expressamente o reconhecimento do vício, não mais poderá fazê-lo em razão da preclusão.
Frise-se, a previsão legal é que cabe à parte indicar a nulidade na PRIMEIRA OPORTUNIDADE. Caso somente peticione após o trânsito em julgado da sentença de mérito, operou-se a preclusão, pouco importando que seja sua primeira manifestação efetiva.
No caso em tela, constata-se que a parte não arguiu a nulidade por falta de intimação na pessoa do advogado na primeira oportunidade que teve para falar nos autos. Assim, como não se manifestou no momento oportuno, está precluso o direito de fazê-lo.
(...)
Conforme demonstrado alhures, a citação da seguradora foi realizada na forma da lei, ou seja, a requerente foi devidamente citada, o vício atacado é, em verdade, posterior intimação de atos processuais.
(...)
Por todo o exposto, comprovada a regular citação da seguradora, incabível a actio nullitatis. Ademais, inadmissível a pretensão de decretação de nulidade da ação originária em razão de vício na intimação, haja vista a ocorrência de preclusão e formação da coisa julgada soberana, não sendo mais cabível sequer o ingresso de ação rescisória.
Quanto a alegada AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, eis o trecho da condenação:
“ ... Condeno a autora ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no que autoriza o art. 81 do CPC.”
Denota-se que a condenação da seguradora em multa por litigância de má-fé em 5% (cinco) refletiu a mais límpida e escorreita Justiça, uma vez que ficou evidenciado nos autos que a mesma tentou alterar a verdade dos fatos com argumentos vazios e protelatórios. Assim, impõe-se a manutenção da multa no patamar de 5% (cinco) sobre o valor atualizado da causa.
(...)”
Por amor ao debate, há de se registrar que após a apresentação da demanda de no 0012150-92.2009.811.0041 em 15.04.2009, houve determinação de citação da parte autora, por meio de AR, para que comparecesse no dia 27.11.2009 em audiência de conciliação, ao que em sede de audiência foi constatado a não devolução do AR, conforme termo de audiência de fl. 80 (id. 96986052). Redesignando-se a audiência para o dia 17.02.2010, onde fora expedido novo AR.
Contudo, observa-se que possuem duas cartas de citação nos autos, sendo a primeira à fl. 81 e a segunda à fl. 82 (id. 96986052). Pela simples leitura do AR, verifica-se que a citação de fl. 81 foi devidamente cumprida, tendo a Seguradora ciência dos autos desde a primeira citação válida, qual seja, 06.11.2009. Além do AR assinado no dia 06.11.2009, consta nos autos relatos na petição de impugnação a contestação que diz:
“Além disso, a autora fora citada fora do prazo legal para comparecimento à primeira audiência, mas nunca foi citada para a segunda audiência, a que decretou sua revelia indevidamente”.
Tal afirmação não merece prosperar, uma vez que a primeira audiência de conciliação ocorreu no dia 27.11.2009 e a citação ocorreu no dia 06.11.2009, ou seja, 20 dias antes da referida audiência. Assim, constando-se o prazo em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 241 do CPC que aduz:
'Art. 241. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias, citando-se o réu com a antecedência mínima de dez dias e sob advertência prevista no § 2o deste artigo, determinando o comparecimento das partes.'
Destarte, em que pese a ausência de citação pessoal, é certo que a autora compareceu nos autos, haja vista constar no AR nome, data e número do RG preenchidos a próprio punho pelo recebedor, representante da seguradora (fl. 81, id. 96986052).”
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DPVAT. NULIDADE. MANDADO CITATÓRIO. NULIDADE RELATIVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA.
1. Assentado pelas instâncias ordinárias que a recorrente foi devidamente intimada da multa diária imposta na decisão que concedeu a antecipação de tutela, a inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem demandaria, tal como propugnado nas razões recursais, novo exame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Ainda que ultrapassado este óbice, não há como acolher a alegação de existência de vício na intimação da recorrente, porquanto, cuidando-se de nulidade relativa, deve ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não tem o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução." (REsp 695.445/SP, Relator o Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe de 12/5/2008).
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp 28308 / GO, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/06/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2012)
“(...) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO DO PEDIDO. DESCABIMENTO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 461, §1o, DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA. (...) VII - Ao condenar a autora em litigância de má-fé o magistrado valeu-se de considerações que não podem aqui ser revistas ou rediscutidas, sob pena de ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ, pois demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. (...) (REsp 1761233/CE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, j. em 22/09/2020, DJe 30/09/2020)” (grifei).
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça